Tribunal: STF
Processo: Rcl 48251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Galdino Rodrigues Propício em face de decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5032786-05.2020.4.04.7100.
    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação previdenciária em face do INSS, a qual foi julgada procedente, com o reconhecimento do direito à aposentadoria e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo. Quanto aos juros e correção monetária, determinou-se a aplicação dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Afirma que, “iniciado o cumprimento de sentença em 24/03/2015, foram apresentados cálculos de liquidação e, como na época o RE 870.947 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de RPV”.
    3. Alega que, posteriormente, com o julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), pleiteou a execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo INPC, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, tendo em vista que não houve modulação dos efeitos da decisão paradigma. O Juízo singular, no entanto, indeferiu o pedido “sob o argumento de que houve preclusão do direito com o trânsito em julgado do processo”. Impetrado mandado de segurança, afirma que a “2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul denegou a segurança sob o entendimento de que a execução já foi encerrada, não se cogitando, com fundamento na coisa julgada e na preclusão, a execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo INPC”. O subsequente recurso extraordinário não foi admitido. O agravo em recurso extraordinário foi analisado pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, “que determinou a imediata devolução dos autos à origem para aplicação dos Temas 318 e 354 desta Corte, bem como os comandos dos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, de forma equivocada, pois não guardam qualquer similitude com o caso dos autos”. A Presidência da Turma Recursal, ao receber os autos, “decidiu por acabado o ofício jurisdicional, em decisão irrecorrível”. 
    4. Sustenta que “a decisão reclamada, ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, incorreu em manifesta afronta ao que fora decidido pelo STF, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947”. Requer a concessão de medida liminar para impedir o trânsito em julgado do processo, até decisão final na presente reclamação. Ao final, postula pela procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário, “com o consequente retorno dos autos [à] Turma para que adeque o aresto ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema nº 810) ou, alternativamente, remetendo a C. Suprema Corte”. Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    8. A parte reclamante alega violação à decisão proferida no RE 870.947 (Tema 810). O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    9. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha apresentado todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
2. Agravo regimental não provido.”
    10. No caso em exame, a inicial do mandado de segurança impetrado na origem foi indeferida de plano, nos moldes do artigo 10 da Lei n.º 12.016/09 (doc. 9, fls. 17-23). A parte ora reclamante recorreu e os autos chegaram ao Supremo Tribunal Federal via agravo em recurso extraordinário (ARE 1.309.893). Na ocasião, o Presidente desta Corte determinou o retorno do feito à origem para que adotasse, conforme a situação dos Temas 318 e 354 da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (doc. 9, fls. 102/103). Com a volta dos autos à origem, o Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, considerando que não foi reconhecida repercussão geral da matéria nos referidos temas, determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa do feito (doc. 9, fls. 119). Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, sob o fundamento de que “a discussão acerca da correção, ou não, do entendimento exarado na decisão desta Presidência deve ser suscitada mediante interposição de recursos cabíveis, uma vez que os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão”. Como se vê, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Nesse cenário, é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias nos termos da jurisprudência do STF.
    11. De todo modo, observo que a controvérsia, na origem, ficou circunscrita aos requisitos do mandado de segurança e à possibilidade de rescisão das decisões do juizado especial. Tanto é assim que a Presidência desta Corte, ao tomar conhecimento do feito, no ARE 1.309.893, determinou a observância do decidido nos paradigmas dos Temas 318 (“requisitos do mandado de segurança”) e 354 (Cabimento de ação rescisória contra decisão dos Juizados Especiais Federais”). Logo, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado (Tema 810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”), requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.
    12. Ainda, em última análise, o que pretende o reclamante é rediscutir a decisão proferida no ARE 1.309.893. Anoto que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
     Brasília, 20 de setembro 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator